Tribunal: TCU
Processo: 019.696/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7322/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.696/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Patricia Ferreira Farias (XXX.363.302-XX); Alexandre Maximo Silva Loureiro (XXX.926.912-XX); Antonio Luiz Parlandin dos Santos (XXX.979.582-XX); Fernando Paiva da Silva e Souza (XXX.752.582-XX); Leandro Schlemmer Brasil (XXX.779.761-XX); Maise Sousa do Nascimento Correa (XXX.880.362-XX); Miguel Monteiro de Souza (XXX.313.562-XX); Mona Legi Rodrigues Soares (XXX.734.302-XX); Paulo Eugenio Santos Cecim (XXX.104.242-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.